Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711638-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NUNES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO NUNES DE LIMA contra a decisão que declinou da competência para processamento e julgamento do feito, nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Além disso, defende que a ação pode ser processada no lugar em que se encontra a sede da parte agravada, ou seja, em Brasília/DF. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a parte agravante tem domicílio em Manaus/AM e o saque de valores depositados em conta do PASEP, que deu origem à controvérsia evidenciada neste processo, ocorreu em agência do agravado localizada naquele local. A parte agravante sustenta, em síntese, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Além disso, defende que a ação pode ser processada no lugar em que se encontra a sede da parte agravada, ou seja, em Brasília/DF. Nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil, a ação fundada em direito pessoal, como no caso em tela, será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. No mesmo sentido, o artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, estabelece a competência do lugar em que se encontra a sede da pessoa jurídica, quando esta for ré no processo. Nesse passo, deve-se lembrar que a competência territorial é relativa e, portanto, não pode ser declinada de ofício, nos termos do enunciado da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL. 1. Diante de demanda de natureza pessoal, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e da Súmula n. 33 do STJ. 2. Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde se concretizou o negócio jurídico, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 46 e 53, III, "a", do CPC. 3. A escolha da parte pela Justiça do Distrito Federal encontra amparo na Lei, logo não pode ser considerada ilegal ou aleatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1828543, 07003997920248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor ação indenizatória, em razão dos valores disponibilizados a título de PASEP, no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal ou, ainda, na sede da pessoa jurídica (artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil). 2. A competência de foro para a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Banco do Brasil S/A, objetivando a condenação da valores da conta vinculada ao PASEP, é territorial - de caráter relativo, portanto -, ensejando a observância do disposto na Súmula no 33 do STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1828643, 07511414520238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O art. 46 do CPC determina que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro de domicílio do réu. Em complemento, o art. 53, III, "a", do CPC dispõe que, para a ação ajuizada contra pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede. 3. A regra de competência em questão é de ordem territorial e, por isso, relativa, de modo que não pode ser declinada de ofício pelo Juízo, nos termos do enunciado de súmula n. 33 do STJ. 4. Cabe exclusivamente ao réu, nas causas em que o Ministério Público não seja parte ou não intervenha, alegar a incompetência relativa em preliminar de contestação (art. 337, II, CPC). Caso não o faça, é prorrogada a competência relativa do órgão judicial, vide art. 65, caput, do CPC. 5. Deve ser reformada a decisão que declarou, de ofício, a incompetência territorial do Juízo de origem. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1816712, 07475143320238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator